Tribunal: TJSP
Processo: 2140872-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Constrição de valores depositados em conta bancária de titularidade da agravante – Pretensão de desbloqueio – Alegação de que se trata de verba salarial, de caráter alimentar – Ausência de comprovação de que os valores são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC – Decisão mantida.
Pedido de afastamento de atualização, juros e multa do valor total

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Constrição de valores depositados em conta bancária de titularidade da agravante – Pretensão de desbloqueio – Alegação de que se trata de verba salarial, de caráter alimentar – Ausência de comprovação de que os valores são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC – Decisão mantida.
Pedido de afastamento de atualização, juros e multa do valor total da dívida – Matéria estranha À decisão agravada – Não se conhece desta parte do recurso.
Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140872-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
PATRÍCIA SIMÕES CORRÊA, é agravado FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS - FUNCEF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e na parte conhecida, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140872-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.252
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12252
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2140872-36.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: PATRÍCIA SIMÕES CORRÊA
AGRAVADO:
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEP
JUÍZA
PROLATORA:
ROBERTA
LUCHIARI
VILLELA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO

Constrição de valores depositados em conta bancária de
titularidade da agravante
Pretensão de desbloqueio

Alegação de que se trata de verba salarial, de caráter
alimentar Ausência de comprovação de que os valores são
impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC

Decisão mantida.
Pedido de afastamento de atualização, juros e multa do valor
total da dívida Matéria estranha À decisão agravada
Não se conhece desta parte do recurso.
Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, não
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em Ação
de Execução, deferiu pedido de bloqueio de valores de
titularidade da executada e determinou o prosseguimento da
execução.
Alega a Agravante que não recusou pagar a
dívida, o que obsta são os acréscimos, pois a agravada,
poderia e deveria contribuir para evitar o agravamento da
situação, porém, diante do inadimplemento, demorou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140872-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.252
3
exercer sua pretensão, o que culminou no incremento
substancial da dívida em virtude dos encargos moratórios; que
resta evidente a abusividade dos valores advindos dos
acréscimos monetários, não podendo ser prejudicada por
tamanha negligência e descaso na demora da formalização do
termo por responsabilidade da agravada e que não só
reconheceu o inadimplemento, como também concordou com
a contraproposta firmada pela agravada que fez vista grossa ao
aceite da contraproposta, maliciosamente, deixando seu
crédito crescer exponencialmente para, então, exercer seu
direito de cobrança.
Argui que houve má-fé da agravada no tocante
à conclusão/formalização do termo contratual, que deveria ser
a mesma existente na celebração do instrumento; que o
princípio da boa-fé objetiva constitui um modelo jurídico na
medida em que se reveste de variadas formas e o
reconhecimento
do
inadimplemento,
assim
como,
a
concordância em saldar a dívida, estão pautados por este
princípio e que se deve impor a conduta de ajuda recíproca
entre as partes para, além do objeto contratual, a fim de
permitir o cumprimento, não criando empecilhos e o
ressarcimento impacte o menos possível a parte devedora.
Aduz que as verbas depositadas em sua conta,
são
verbas
remuneratórias,
de
caráter
alimentar
e
impenhoráveis, conforme artigo 833 do Código de Processo
Civil e que a execução deve se dar pelo modo menos gravoso
para o executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140872-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.252
4
Requer ao final, que o recurso seja conhecido,
e provido para afastar a incidência de valores atualizados,
juros e multas até a presente data e que não sejam decretadas
novas ordens de penhora on line de valores na referida conta
bancária.
Houve contraminuta (fls. 20/28).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido em parte, e na
parte conhecida, não merece provimento.
A agravante alega que exerce atividade de técnica bancária e
recebe verbas salariais em sua conta de depósito no
00008080-0 da Agência n. 2948 da Caixa Econômica Federal.
Aduz que o valor bloqueado de sua conta bancária é oriundo
de verbas salariais e, portanto, possui caráter alimentar e é
impenhorável, por força de lei.
Cabe aqui mencionar que a impenhorabilidade estabelecida no
artigo 833, incisos IV e X, do CPC, visa à proteção da quantia
necessária para subsistência digna do devedor e sua família.
Dessa forma, deve-se analisar de maneira criteriosa se, a
hipótese dos autos trata de rendimentos sujeitos à
impenhorabilidade de que trata o artigo 833, IV, do CPC, pois
caso contrário, seria incentivar a institucionalização do calote,
protegendo aquele que gasta toda sua remuneração em
detrimento de suas dívidas de forma irresponsável.
Assim, o devedor tem o direito a manter um padrão de vida
digno e garantir sua subsistência, entretanto, é preciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140872-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.252
5
assegurar ao credor o direito de ver seu crédito satisfeito de
forma rápida e eficaz.
Nesta mesma linha de raciocínio, não podemos autorizar que o
devedor manipule a regra da impenhorabilidade dos proventos
de maneira maliciosa, impedindo que o credor receba seu
crédito, pois isto seria proteger judicialmente aquele que deixa
de honrar suas obrigações.
Caso contrário, bastaria ter apenas uma conta corrente e
nenhum outro bem em seu nome para nunca mais ser
responsabilizado por obrigações contraídas, já que a conta
corrente estaria a salvo de toda ordem de constrição.
Com efeito, na espécie, não resta demonstrado a contento que
a constrição impugnada recaiu exclusivamente sobre verbas
salariais.
Nada há nos autos a indicar que tais valores sejam realmente
impenhoráveis.
Isto porque não consta dos autos, extrato bancário do período
da constrição que indique que o valor bloqueado é oriundo de
verba salarial. Aliás, o valor é ínfimo (inferior a R$ 30,00), de
modo que, possivelmente, trata-se de saldo remanescente, do
qual a agravante não comprovou a origem, isto é, que referida
quantia decorresse de recebimento de salário.
O
documento
de
fls.
09,
apenas
demonstra
que,
possivelmente, o salário da Agravante é depositado em conta
mantida à Caixa Econômica Federal, mas não comprova a
origem da quantia bloqueada, tampouco que se trata de conta-
salário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140872-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.252
6
O desbloqueio de tal valor somente seria possível caso restasse
comprovada que referida importância apresenta relação com
os proventos por ela recebidos mensalmente, o que não se
verificou na hipótese.
Assim, não há qualquer comprovação de que tal verba,
existente na conta corrente, esteja vinculada a salário,
tampouco há dúvidas de que o bloqueio foi realizado, neste
aspecto, em conta corrente de livre movimentação.
Cabível, portanto, a penhora, devendo ser mantida a r. decisão
agravada, não havendo que se falar em vedação à eventuais
penhoras futuras.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 24a Câmara de Direito
Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de quantia certa Bloqueio
de valores em contas bancárias - Decisão
guerreada que determinou a manutenção
da
constrição

Alegação
de
impenhorabilidade
da
remuneração
salarial
Agravados que não se
desincumbiram do seu ônus probatório
quanto
à
impenhorabilidade
das
quantias bloqueadas
Insuficiência
dos extratos bancários apresentados
para o fim de demonstrar que as
importâncias ali encontradas possuem
origem salarial - Impossibilidade de se
aferir a natureza alimentar do valor
bloqueado
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2069043-29.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140872-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.252
7
Foro de Salto - 3a Vara; Data do
Julgamento:
01/07/2019;
Data
de
Registro: 01/07/2019)
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PENHORA

BLOQUEIO VALORES EM CONTA
CORRENTE

IMPENHORABILIDADE

PRÓ-
LABORE - Ausência de comprovação de
que bloqueio de valores existentes na
conta corrente do coagravante Dirceu seja
derivada do recebimento de pró-labore,
salário, remuneração, ou outras verbas
descritas no inciso IV, do art. 833, do
NCPC Alegação de que os valores são
de
cunho
alimentar,
vez
que
provenientes de pró-labore, que não
foram comprovadas
Bloqueio e
consequente penhora cabível, vez que
não demonstrada nenhuma hipótese de
impenhorabilidade Estrita observância
aos arts. 833, inciso IV, e 805, do NCPC,
com correspondência no art. 649, inciso
IV, do ACPC
Precedentes deste E.
TJSP - Bloqueio e penhora mantidos

Decisão
mantida

Agravo
improvido". (TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2169796-91.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Salles
Vieira;
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jaboticabal - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/09/2019; Data de
Registro: 30/09/2019)
Quanto ao pedido recursal de
“afastar a incidência de valores atualizados, juros e multa”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140872-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.252
8
do valor total da execução - não se conhece, posto tratar-se de
matéria estranha à decisão agravada.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, conheço
em parte do recurso e na parte conhecida, nego
provimento.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora